Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718175-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, DANIEL DE CASTRO LACERDA RECORRIDO: FABIANO DORILEO FERMINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. OFENSAS. MENSAGENS SIGILOSAS. WHASTAPP. EMPRESA E ADMINISTRADOR. CONTEXTO PECULIAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. A citação é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Segundo o § 1o do art. 239 do CPC/15, a citação pode ser suprida com o comparecimento espontâneo do réu ao processo, data a partir da qual passa a fluir o prazo para apresentação de defesa. 2. Segundo entendimento consolidado do c. STJ, “se configura o comparecimento espontâneo do réu com a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo, e a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade. Precedentes.” (AgInt no AREsp no 2.488.265/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) 3. No tocante à caracterização dos danos morais, a Súmula no 227 do c. STJ possibilita o respectivo ressarcimento à pessoa jurídica. No entanto, exige-se a prova do abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, demonstração de que houve repercussão negativa no mercado em que atua. 4. As mensagens eletrônicas estão protegidas pelo sigilo em razão do conteúdo ser restrito aos interlocutores e, ao enviar mensagem a determinado ou a determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, nem divulgada ao público, seja por meio de rede social ou da mídia. 5. Malgrado o uso de expressões desairosas por parte do Réu/Apelante, ao compartilhar opinião pessoal de que as condutas reiteradas da construtora e do administrador configurariam crime, não é razoável que o referido “desabafo”, proferido em canal de comunicação de acesso restrito e protegido pelo sigilo do WhatsApp, resulte na condenação do Requerido, consumidor lesado, ao pagamento de danos morais em favor dos que deram causa à rescisão da promessa de compra e venda que ele firmou. 6. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto, não obstante tenha reconhecido a revelia do recorrido, afastou indevidamente seus efeitos jurídicos; c) artigos 20,186 e 927, todos do Código Civil, defendendo que restou devidamente comprovada a conduta ofensiva da parte recorrida sendo portanto passível de responsabilização civil. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB-DF 21321. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta transgressão ao artigo 344 do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que:"Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).(AgInt no AREsp n. 2.657.916/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 20, 186 e 927, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que Com efeito, a aferição da ocorrência do dano moral deve analisar o contexto em que a fala foi proferida, e se seria capaz de aumentar sobremaneira o sofrimento e a aflição psicológica do Administrador, configurando situação de tamanha gravidade que abale a honra, imagem, privacidade e integridade física ou provoque abalo psicológico considerável nele, ou que macule a honra objetiva da empresa. Na hipótese, malgrado se pudesse reconhecer o dissabor com a situação vivenciada, não se vislumbra configurada uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade. Desse modo, a situação descrita nos autos, considerado o peculiar contexto que originou a mensagem questionada, não ultrapassaria o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais. A r. sentença, portanto, merece reforma, a fim de afastar a reparação a título de danos morais. (ID 70159073). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB-DF 21321. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023